Tribunal: TJDFT
Processo: 0032220-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA DE COLUNA. PERÍCIA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. PROFISSIONAL DA MEDICINA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO COM A PRUDÊNCIA E DILIGÊNCIA EXIGÍVEIS PARA ATINGIR DETERMINADO RESULTADO. FALTA DE EMPREGO DA ADEQUADA TÉCNICA E CIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE EXIGIR DO MÉDICO CIRURGIÃO O ATINGIMENTO DE OBJETIVO CERTO E DETERMINADO PORQUE NÃO ASSUMIDO COMPROMISSO DE RESULTADO, MAS DE EMPREGAR, NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, TODOS OS MEIOS E TODO O CONHECIMENTO PARA SANAR O PROBLEMA DO PACIENTE. MELHORA NÃO ALCANÇADA. PROBABILIDADE NÃO DESEJADA, MAS QUE NÃO DECORRE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC).

2. Não é obrigação de resultado a que se constitui pela contratação de serviços médicos e/ou de profissionais da saúde, uma vez que o compromisso assumido pelo prestador do serviço é de empregar todos os meios e todo o seu conhecimento para sanar o problema do paciente, o que não implica assunção do dever de alcançar resultado certo e determinado consistente na cura do doente. Compromisso inexistente de reabilitar a saúde do paciente, conquanto assim esperem a pessoa doente e/ou seus familiares.

3. Obrigação de meio atendida segundo indicam as provas reunidas aos autos, em especial a prova técnica consubstanciada em Laudo Pericial claro, objetivo e conclusivo (art. 480 do CPC). Elementos de convicção que certificam a ausência de erro médico e de nexo normativo por suposta omissão de cuidado. Falta de prudência e diligência exigíveis para atingir determinado resultado não demonstrada, conquanto, apesar de realizada a contento a prestação da obrigação de meio, não tenha sido alcançado o desejado objetivo certo e determinado de reabilitar a saúde da autora. Expectativa frustrada da paciente que gera inconformismo, mas que, conforme trabalho técnico apresentado por expert, e não desautorizado pela autora, não configura erro médico. Responsabilidade civil não configurada. Dever de indenizar não reconhecido.

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.